Tribunal: TJDFT
Processo: 0748206-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAGA E DE ANUÊNCIA DA AUTORIDADE DESTINATÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de transferência da execução penal para o Estado de Goiás, por ausência de comprovação de vaga e de anuência da autoridade prisional destinatária. O agravante sustenta violação à segurança jurídica e à preclusão lógica, alegando que já cumpre pena em Planaltina/GO desde 2023 e que possui vínculo familiar no local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação favorável da autoridade do Estado de Goiás e da comprovação de vaga no sistema prisional inviabiliza a transferência da execução penal; (ii) estabelecer se decisão anterior, que teria autorizado a permanência do apenado em Planaltina/GO, geraria preclusão lógica ou segurança jurídica suficiente para impedir o indeferimento posterior da transferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência da execução penal entre unidades da federação exige a verificação da conveniência administrativa, a anuência expressa da autoridade destinatária e a comprovação de existência de vaga no sistema prisional local, nos termos do art. 86 da LEP e da Resolução CNJ no 404/2021.
4. O apenado não possui direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena, mesmo quando alegado vínculo familiar, devendo prevalecer critérios objetivos e administrativos, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e do TJDFT.
5. A alegação de preclusão lógica não se sustenta no contexto da execução penal, que é regida pelo princípio da legalidade e composta por atos jurisdicionais sucessivos e revisáveis. Decisões anteriores sobre local de cumprimento da pena não geram direito adquirido quando não atendidos os requisitos legais supervenientes.
6. A ausência de comprovação de vaga no sistema prisional goiano e de anuência da autoridade local inviabiliza o acolhimento do pedido de transferência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A transferência da execução penal entre unidades federativas depende da existência de vaga no sistema prisional de destino e da anuência da autoridade destinatária, nos termos da Resolução CNJ no 404/2021.
2. O vínculo familiar não gera direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena.
3. A execução penal admite revisão de decisões anteriores sempre que não preenchidos os requisitos legais supervenientes.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 86; Resolução CNJ no 404/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 598.008/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 25.10.2022, DJe 4.11.2022; TJDFT, Acórdão 2057338, 0744487-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23.10.2025, DJe 27.10.2025.